Tribunal: STJ
Processo: 5039553-71.2021.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116146 - ES(2025/0463175-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: OSVALDO SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: THAIS GOMES LOPES CARVALHO
ADVOGADOS
: ISRAEL DOMINGOS JORIO - MG097347
MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES034882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. P
REQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente
no sentido do não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Nesta via, não cabe manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca
de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56537097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 87b44de9-b635-4f7c-80e8-cde0cbaaa794

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116146 - ES(2025/0463175-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: OSVALDO SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: THAIS GOMES LOPES CARVALHO
ADVOGADOS
: ISRAEL DOMINGOS JORIO - MG097347
MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES034882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. P
REQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente
no sentido do não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Nesta via, não cabe manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca
de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSVALDO SILVA CARVALHO e
THAIS GOMES LOPES CARVALHO contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte
assim ementado (fl. 1.280):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, porquanto não
Súmula n. 182/STJ
impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56537096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:03
Código de Controle do Documento: 8f71c0f9-067b-4c9f-b2e4-23d124ec8f9a

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou os
fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e em
que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o que
enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Os embargantes sustentam que não foram enfrentadas as razões do agravo, visto que
a impugnação ponto a ponto está clara na peça recursal. Reiteram o mérito da controvérsia e
buscam o prequestionamento de matéria constitucional.
O Ministério Público Federal requereu a rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido do
não conhecimento do agravo regimental, nestes termos (fl. 1.284):
Nas razões do presente agravo, embora os agravantes afirmem que foram
impugnados os fundamentos da decisão agravada, não demonstraram,
minimamente, de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada
impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
As razões recursais são genéricas e não atacam especificamente a decisão
recorrida. Vejamos (fls. 1.241-1.249):
Note-se, Eminentes Ministros, que foram enfrentados os argumentos
empregados na condenação de Osvaldo e Thaís, diretamente e por dois
caminhos!
Questionaram-se
o
aspecto
objetivo
(caracterização
da
) e o aspecto subjetivo (intenção de ocultar – elemento
ocultação/dissimulação
subjetivo do tipo). E ainda se apontaram os respectivos dispositivos legais que
estariam sendo desrespeitados –
o da
, ao ser cotejado com o
art. 1
Lei 9.613/98
do Código Penal (primeiro argumento) e com o
I, do Código
art. 17
art. 18,
Penal (segundo argumento).
Por fim, quanto ao item “c” - emprego da teoria da cegueira deliberada
(willful blindness), diante da ausência de elementos de convencimento sobre
o dolo de Thaís – também houve questionamento claro e específico.
[...]
Questionou-se, assim, tanto a base legal para a aplicação da teoria (base
essa inexistente em nosso ordenamento) como a base fática utilizada para
invocá-la (mostrando que o TRF-2 não usou a base fática da denúncia e da
primeira instância, mas uma outra, jamais ventilada ou discutida, calcada em
suposta atitude de Thaís de se manter em ignorância deliberadamente, algo
que nunca lhe foi imputado e, portanto, nunca foi discutido antes).
Diante do que se expôs, causa estranheza e perplexidade a invocação das
Súmulas 283 e 284 do STF, assim como da Súmula 182 do STJ.
Veja que tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta
Corte Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos
especificamente
acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal.

Documento eletrônico VDA56537096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:03
Código de Controle do Documento: 8f71c0f9-067b-4c9f-b2e4-23d124ec8f9a

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Por fim, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de não ser cabível a manifestação desta Corte acerca de dispositivos constitucionais,
exclusivamente para fins de prequestionamento.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
NO JULGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA. REJEIÇÃO.
[...]
6. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais
para viabilizar eventual recurso extraordinário não autoriza a oposição de
embargos de declaração.
[...]
(EDcl na Pet n.
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
17.764/DF,
julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
18/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. COMPETÊNCIA. DOSIMETRIA
DA PENA. REGIME INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
[...]
10. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.852.274/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56537096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:03
Código de Controle do Documento: 8f71c0f9-067b-4c9f-b2e4-23d124ec8f9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0463175-1
AREsp 3.116.146 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50247915020214025001 50247967220214025001 50395537120214025001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSVALDO SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: THAIS GOMES LOPES CARVALHO
ADVOGADOS
: ISRAEL DOMINGOS JORIO - MG097347
MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES034882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OSVALDO SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: THAIS GOMES LOPES CARVALHO
ADVOGADOS
: ISRAEL DOMINGOS JORIO - MG097347
MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES034882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54260548504=461128458@
2025/0463175-1 - AREsp 3116146 Petição : 2026/0028292-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:48:35
Código de Controle do Documento: 6CFDA5F0-09B0-40D8-A52E-746CF937766D